Tribunal: STF
Processo: RE 232389
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
LEI Nº 6.024/74. ARRESTO DOS BENS DE ENVOLVIDOS EM POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. O arresto é medida cautelar prevista na legislação processual
civil com vistas a garantir a efetividade de uma possível execução,
não representando julgamento prévio ou ingerência patrimonial
indevida.
2. A decisão que decretou o arresto apresenta-se devidamente
fundamentada, na presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, requisitos que não podem ser contestados em sede
extraordinária, devido a seu caráter processual ordinário.
Por esta razão não se mostra possível a este Supremo Tribunal
examinar se o relatório do Banco Central, que concluiu pela
responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados pela
instituição financeira que administrava, é suficiente para a
ocorrência dos requisitos ensejadores desta medida cautelar.
3. Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do
devido processo legal.
4. Precedentes: RREE 228.683 e 226.472.
5. Recurso extraordinário não conhecido.